Tribunal: TJBA
Processo: 8062660-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062660-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS

Advogado(s): ERALDO MORAIS SACRAMENTO

AGRAVADO: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. O acórdão embargado examinou com clareza a controvérsia, aplicando entendimento consolidado acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos inclusive em conta-corrente, quando não demonstrada destinação diversa da subsistência.

3. A alegação de existência de jurisprudência mais recente não configura omissão, tampouco contradição, sobretudo diante da fundamentação expressa adotada no julgado e da multiplicidade de entendimentos ainda em debate na jurisprudência do STJ.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica de inconformismo da parte vencida.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8062660-39.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
E
mbargante

Subcondomínio Reserva das Plantas
e embargado

Robson Oliveira dos Santos.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora